Tribunal: TJDFT
Processo: 0742646-32.2021.8.07.0016
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA. NÃO CONFIGURADA. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. DEVER DOS GENITORES. NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VALOR FIXADO NA SENTENÇA ADEQUADO. IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. INDÍCIOS DE OCULTAÇÃO DE RENDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. É direito das partes requererem a especificação das provas por todos os meios legais e legítimos, quando forem essenciais não só para provar a verdade dos fatos alegados por um e outro como também para influir, de modo eficaz, na convicção do juiz. Trata-se de decorrência dos princípios do devido processo legal e do contraditório.
2. O apelante teve muitas oportunidades para demonstrar sua incapacidade financeira. Diante da inércia da apelante, o juízo determinou diversas diligências para aferir seus rendimentos, inclusive, a quebra do seu sigilo financeiro. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
3. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades dos alimentandos e dos recursos da pessoa obrigada, conforme disposto no art. 1.694, § 1o, do Código Civil (CC).
4. Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade devem ser observados para que o alimentando receba o necessário para garantir a sua subsistência e o alimentante não seja obrigado a pagar valor que ultrapasse a sua capacidade contributiva.
5. Constitui dever de ambos os pais o sustento, guarda e educação dos filhos (art. 1.566, IV, do CC). Os cônjuges separados judicialmente contribuirão na proporção de seus recursos (art. 1.703 do CC).
6. A tabela de despesas da alimentanda apresenta algumas inconsistências e não há comprovação específica de alguns gastos. Apesar disso, as necessidades da criança, que possui 2 anos, são presumidas (art. 375 do Código de Processo Civil). Ademais, a alimentante mora com a mãe; há preponderância de despesas no lar de referência.
7. O apelante possui um padrão de vida favorável: mora com os pais no Lago Sul – bairro de alto padrão em Brasília –, é solteiro, saudável e jovem; possui boas condições e dispõe de plena capacidade para o trabalho.
8. No caso, há indícios de ocultação de renda. Diante da inércia do apelante em demonstrar sua capacidade contributiva, o juízo determinou a quebra do seu sigilo financeiro. Suas movimentações financeiras são manifestamente incompatíveis com o que declara receber.
9. O alimentante não demonstrou real impossibilidade de arcar com a prestação alimentar nos termos determinados pela sentença. Ademais, o juízo observou as possíveis despesas da apelada e analisou a condição financeira dos pais, além dos aspectos pessoais de cada um, na medida do que foi informado nos autos.
10. Recurso desprovido. Sentença mantida.